Tribunal: TJSP
Processo: 2007766-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ordinária. O agravante alega incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, citando presunção de pobreza e precedentes favoráveis.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ordinária. O agravante alega incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, citando presunção de pobreza e precedentes favoráveis.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a análise dos rendimentos apresentados.

III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal exige comprovação de insuficiência de recursos para concessão de assistência jurídica gratuita, sendo a presunção de pobreza relativa e sujeita ao convencimento do juiz.
4. O juízo de origem corretamente indeferiu o pedido de gratuidade, considerando os rendimentos declarados pelo agravante, que não demonstram insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo
Recurso improvido

Legislação Citada: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 2119763-24.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 22.07.2024; Agravo de

Instrumento 2122368-40.2024.8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2024.